Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31248268, o exequente informa que não tem interesse no julgamento do agravo interno de ID: 18551207, em virtude do trânsito em julgado do RE 729.107/DF, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito mediante a apreciação dos itens b a e da petição de ID: 17498084. Nesse quadro, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos legais, a desistência manifestada pelo SINDIRETA (ID: 31248267) quanto ao julgamento do agravo interno de ID:18551207. Operada a preclusão da presente decisão, voltem-me conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador